Tribunal: TJDFT
Processo: 0013803-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013803-04.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL AUREO RAMOS RECORRIDO: SONIA MARIA RAMALHO DA SILVA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALIDADE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. I – O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. II – O farto conjunto probatório acostado aos autos, composto pela procuração com amplos poderes outorgados ao réu, o contrato de compra e venda do automóvel, no qual a autora está representada pelo réu e concorda com o compromisso arbitral, além da cópia integral do procedimento arbitral, comprovam que a arbitragem foi válida e regular. III – Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, do Código Civil, defendendo a ocorrência de prescrição para a reparação de suposto dano moral; b) artigos 85, §2o, 332, § 1o, do CPC, 27 do CDC, e 3o da Lei 11.280/2006, insurgindo-se contra os valores relativos à condenação em danos morais e honorários advocatícios a que fora condenado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 206, §3o, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir ao apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 85, §2o, 332, § 1o, do CPC, 27 do CDC, e 3o da Lei 11.280/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (revisão da quantia fixada a título de dano moral e honorários sucumbenciais) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030